Tribunal: STF
Processo: RE 232467
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-29
Data de publicação: 1999-09-29

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IOF SOBRE SAQUES EM CONTA DE POUPANÇA.
LEI Nº 8.033, DE 12.04.90, ART. 1º, INCISO V. INCOMPATIBILIDADE COM
O ART. 153, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O saque em conta de poupança, por não conter promessa de
prestação futura e, ainda, porque não se reveste de propriedade
circulatória, tampouco configurando título destinado a assegurar a
disponibilidade de valores mobiliários, não pode ser tido por
compreendido no conceito de operação de crédito ou de operação
relativa a títulos ou valores mobiliários, não se prestando, por
isso, para ser definido como hipótese de incidência do IOF, previsto
no art. 153, V, da Carta Magna.
Recurso conhecido e improvido; com declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo legal sob enfoque.